Tribunal: TJDFT
Processo: 0042909-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa. Assim, estando o julgado devidamente fundamentado, deve a parte insatisfeita utilizar meios adequados para a sua modificação.
2. O mero descontentamento com a decisão do Colegiado não justifica a interposição de declaratórios, os quais, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material no acórdão.
3. O provimento do Recurso Extraordinário 1491414-DF pelo Plenário do colendo STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, a qual foi incorporada ao ordenamento jurídico como eficaz desde a sua origem.
4. A norma em questão não retroage para alcançar situações pretéritas, embora válida e apta a produzir efeitos, devendo sua aplicação ser analisada caso a caso.

5. Recurso não provido.